Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009617-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da inércia do exequente (certidão de ID 14772899), já homologados os cálculos dos valores devidos aos substituídos processualmente ALZIRO AYRES DE SOUZA, ALONSO MARTINS VASCONCELOS e ALFREDO EZEQUIEL DA SILVA (decisão de ID 12180024), anuentes ao acordo noticiado nos autos e renunciantes à adoção do IPCA-E como indexador monetário, expeçam-se os seus respectivos precatórios, sem o destaque da verba honorária contratual apenas quanto a este último, conforme requerido ao ID 12179978. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 27 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador